Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703377-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO &amp; PAULO ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA AGRAVADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, ARMANDO FAVATO FILHO, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte recorrida, Armando Favato Filho, alega preliminarmente a perda de objeto do presente recurso, tendo em vista que a penhora que ensejou o ajuizamento dos embargos de terceiro foi revogada. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente, Marco &amp; Paulo Administração em Hotelaria Ltda., oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora